Tribunal: TJSP
Processo: 1000405-64.2020.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Aplicabilidade do CDC aos serviços públicos prestados por empresa concessionária (arts. 2o, 3o e 22 do CDC).
Danos materiais. Pensão vitalícia. Procedência. Coisa julgada material e formal (artigos 505 e 1.013, caput, do CPC). Ausência de ressalvas. Preclusão operada.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Indenizatória. Alegação de intermitência no

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Aplicabilidade do CDC aos serviços públicos prestados por empresa concessionária (arts. 2o, 3o e 22 do CDC).
Danos materiais. Pensão vitalícia. Procedência. Coisa julgada material e formal (artigos 505 e 1.013, caput, do CPC). Ausência de ressalvas. Preclusão operada.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Indenizatória. Alegação de intermitência no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, onde funciona granja. Demonstração de que as quedas de energia relatadas provocaram a mortalidade de animais. Insuficiência das provas apresentadas pela concessionária em sentido contrário. Inversão do ônus probatório. Carga da qual a ré não se desincumbiu. Laudo pericial que atesta as perdas experimentadas pelo autor na produção granjeira. Danos materiais devidos. Sentença mantida. Recurso desprovido.